Tribunal: STF
Processo: Rcl 79245
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR DEMANDA DECORRENTE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO EM VIRTUDE DA SUPOSTA APLICAÇÃO DO RE 1288440 (TEMA 1143 - REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 655283 (TEMA 606 - RG) E DA APLICAÇÃO DA ADI 3395. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 20) opostos por POLIANA FERNANDES DE OLIVEIRA CAMARGO em face de decisão monocrática (e-doc. 20) por mim proferida que julgou procedente a presente reclamação, nos seguintes termos:



    “DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS em face de acórdão (e-doc. 12) do Tribunal Regional da 15ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0011124-93.2023.5.15.0013, que supostamente teria desrespeitado o assentado por esta Corte no RE 1288440 (Tema 1143 - Repercussão Geral), no RE 655283 (Tema 606 - RG) e na ADI 3395.



    2. O Processo nº 0011124-93.2023.5.15.0013 (e-doc. 02) foi ajuizado por POLIANA FERNANDES DE OLIVEIRA CAMARGO, perante a Justiça do Trabalho, em face do reclamante visando à reintegração ao cargo de agente comunitária de saúde, bem como ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. Em audiência realizada em 02.09.2024, conforme ata de audiência (e-doc. 06) acostada aos autos, a 1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos entendeu pela incompetência da Justiça Laboral e consequente necessidade de se remeter os autos para a Justiça Comum, verbis:



    Trata-se de contrato de trabalho temporário de agente comunitário de saúde, portanto, contrato administrativo para atendimento de necessidade pontuais da população, de modo que a competência para julgamento é da Justiça Comum. 



    Ainda que a lei municipal se refira a aplicação das regras da Consolidação das Leis do Trabalho, têm-se que refere-se à aplicação da lei material, não interferindo, portanto, na competência constitucional para julgamento da questão. 



    Observe-se que, independentemente da lei material aplicável, não tem ela, a lei material, a força de alterar a competência para o julgamento da questão posta. Exemplifica-se que a Justiça do Trabalho julga questões relativas à reparação de natureza civil, materiais e morais, pautando-se no disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Desse modo, ainda que a lei municipal aponte que a CLT será aplicada para relação de direito material, não tem o condão de alterar a competência para o julgamento da questão. Nesse sentido, o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE-573202/AM, onde a Suprema Corte reputa que contratos de natureza administrativa firmados entre a administração pública e trabalhadores temporários devem ser julgados pela Justiça Comum, de modo que aplicável também o entendimento consubstanciado no Tema 43 do Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral. 



    Assim sendo, remeta-se o feito para a Justiça Comum Estadual.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão foi interposto recurso ordinário (e-doc. 08) que, julgado monocraticamente, declarou a competência da Justiça Especializada para julgar o caso e determinou o retorno dos autos ao 1º grau (e-doc. 10).



    5. Ao agravo interno (e-doc. 11) interposto, o Tribunal Regional da 15ª Região negou provimento, conforme acórdão (e-doc. 12) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática Id 450ba72, a qual solucionou o recurso, reiterando argumentos já desfiados nas razões e contrarrazões ao tema ascendido: Competência da Justiça do Trabalho. 



    (...)



    Eis meu V O T O: 



    (...)



    O Agravo Interno, recurso pertinente em face de decisão monocrática de Relator, exige debate e ataque aos fundamentos da decisão hostilizada, sob pena de não conhecimento, pressuposto de admissibilidade não preenchido pelo agravante e merecendo resposta símile já definida Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), o órgão revisor das decisões das Turmas e unificador da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:



    (...)



    Em que pese o agravante demonstrar irresignação em face da decisão monocrática exarada por este Relator, obviamente movido pela sucumbência que lhe foi impingida, a solução dos autos foi exauriente na apreciação da lide, refletindo o entendimento sedimentado na jurisprudência trabalhista quanto ao tema: Competência da Justiça do Trabalho. 



    Trata-se de recurso infundado e em confronto com jurisprudência sedimentada na Corte Trabalhista, manobra protelatória antijurídica arraigada e que precisa ser extirpada para que se cumpra o primado da celeridade e efetividade das decisões, inserto no Artigo 5º, Inciso LXXVIII, da Constituição, entendo devida a multa prevista no Artigo 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, não aplicada, por aquiescência ao Colegiado Julgador. 



    DIANTE DO EXPOSTO, decido conhecer e não prover o agravo interno interposto por MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS.



    (...)



    ACORDAM os Exmos. Srs. Magistrados, à unanimidade, em julgar o processo nos termos do voto proposto pelo Exmo. Sr. Relator.



    (e-doc. 12, grifo nosso) 



    6. Para o reclamante, referido acórdão:



    Desrespeita a autoridade da decisão proferida no Tema 1143, ao submeter à Justiça do Trabalho demanda cuja causa de pedir e pedido têm natureza eminentemente administrativa; 



    Desrespeita a autoridade da decisão proferida no Tema 606, ao submeter à Justiça do Trabalho demanda de demissão de empregado público; 



    Violação à ADI 3395, que exclui da competência da Justiça do Trabalho as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores, especialmente quando envolvem análise de atos administrativos.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011124-93.2023.5.15.0013, até o julgamento definitivo desta Reclamação Constitucional, a fim de evitar dano irreparável ao erário e à ordem jurídico-constitucional”.



    8. No mérito, roga pela procedência desta reclamação para obter a “cassação definitiva da decisão proferida nos autos da ação trabalhista nº 0011124-93.2023.5.15.0013, por violação direta à autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento dos Temas 1143 (RE nº 1288440) e 606 (RE nº 655283) e na ADI 3395, com o consequente reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum” (e-doc. 01, p. 9).



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelo acórdão reclamado (e-doc. 12), quanto ao decidido na ADI 3395, no RE 1288440 (Tema 1143 - Repercussão Geral) e no RE 655283 (Tema 606 - RG) cujas ementas e teses são abaixo transcritas:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)



    Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (RE 1288440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.07.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 25.08.2023 PUBLIC 28.08.2023, grifo nosso)



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. (RE 655283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26.04.2021 PUBLIC 27.04.2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01.12.2021 PUBLIC 02.12.2021, grifo nosso)



    12. Na ADI 3395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária. No referido processo, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    13. No Tema 1143 - RG, esta Corte decidiu que cabe à Justiça Comum julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    14. Já no Tema 606 - RG, restou estabelecido que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19.



    15. Neste caso, a decisão reclamada é acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face da decisão monocrática que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia decorrente de contrato de trabalho temporário de agente comunitário de saúde firmado entre particular e o ente público reclamante.



    16. Sobre o caso, o reclamante acrescenta que:



    O Decreto Municipal no 16.452/2015, por sua vez, regulamentando a Lei Complementar Municipal no 309/2006, estabeleceu os critérios de avaliação de desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Nos termos do parágrafo único do art. 3o do referido Decreto, os Agentes Comunitários de Saúde serão avaliados a “cada doze meses, tendo como parâmetro sua data de admissão, podendo, a Avaliação de Desempenho, ser antecipada a pedido da chefia imediata, sendo obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, contraditório e ampla defesa”. 



    Assim, a discussão jurídica posta nos autos não trata de verbas de cunho contratual ou de controvérsias típicas das relações de emprego, mas sim da validade de ato administrativo praticado no exercício do poder disciplinar da Administração Pública, tema de inequívoca natureza jurídico-administrativa. 



    (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso)



    17. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    18. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR).



    19. A despeito de, neste caso, ainda não se ter alcançado a fase processual indicada no item anterior (18), o caso permanece sendo passível de análise, pois também houve indicação da ADI 3395 como paradigma. Quando se discute a inobservância de súmula vinculante ou processo de controle concentrado de constitucionalidade é desnecessária a comprovação do esgotamento de instâncias.



    20. Das decisões acostadas aos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da competência, ou não, da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda decorrente de contrato de trabalho temporário de agente comunitário de saúde firmado junto à municipalidade.



    21. Como destacado anteriormente, na ADI 3395, esta Corte fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas relativas às contratações temporárias.



    22. No Tema 1143 - RG, esta Corte decidiu que cabe à Justiça Comum julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. Já no Tema 606 - RG, restou estabelecido que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. 



    23. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que previsão legal da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT como base legal para regulação da contratação temporária não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho a fim de justificar a competência da Justiça Laboral. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 50628 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08.02.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14.03.2022 PUBLIC 15.03.2022, grifo nosso)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público. Contrato temporário. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do processo originário. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 65460 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02.12.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18.12.2024 PUBLIC 19.12.2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40404 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29.06.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07.07.2020 PUBLIC 08.07.2020, grifo nosso)



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 56307 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26.06.2023 PUBLIC 27.06.2023, grifo nosso)



    24. À vista disso, resta evidente, que a controvérsia da origem deve processada e julgada perante a Justiça Comum.



    25. Assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, JULGO PROCEDENTE a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos para a Justiça Comum para processamento e julgamento.



    26. Dê-se imediata ciência ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente”



    (e-doc. 20)



    2. Inconformada, a embargante alega que referida decisão contém “erro material e omissão relevante, ao aplicar ao caso concreto precedentes que não guardam pertinência com a matéria discutida na reclamação trabalhista” (e-doc. 20, p. 1). Acrescenta:



    O Tema 1143 trata da competência da Justiça Comum para julgar ações movidas por servidores celetistas contra o Poder Público quando se discutem parcelas de natureza administrativa. 



    No presente caso, a discussão não envolve parcelas administrativas, mas sim estabilidade provisória decorrente de afastamento pelo INSS com percepção de benefício previdenciário acidentário (espécie B-91) — matéria tipicamente trabalhista-previdenciária. 



    O Tema 606, originado do RE 655.283, trata da competência da Justiça Comum para julgar ações de reintegração de empregados públicos dispensados após a concessão de aposentadoria, sob a perspectiva da validade constitucional-administrativa do ato de demissão. 



    No entanto, a Reclamante não foi dispensada em razão de aposentadoria, mas sim durante o período de estabilidade acidentária, garantida pelo art. 118 da Lei 8.213/91. A controvérsia, portanto, é estritamente trabalhista.



    A r. decisão também parece ter se amparado, ainda que implicitamente, no entendimento firmado na ADI 3395, a qual decidiu que a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar ações envolvendo servidores estatutários. 



    No entanto, esse precedente não se aplica ao caso em tela, uma vez que: 



    • A Reclamante era empregada celetista do Município de São José dos Campos, como comprova a CTPS e demais documentos anexos; 



    • O objeto da ação trabalhista não envolve discussão estatutária, mas sim garantia de emprego decorrente de benefício previdenciário acidentário; 



    • Logo, a ADI 3395 não afasta a competência da Justiça do Trabalho quando se trata de celetistas vinculados ao Poder Público em matéria trabalhista previdenciária. 



    • No presente caso o contrato da Reclamada não trata-se de contratação temporária e sim INDETERMINADO.



    (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso)



    É o relatório. Decido.



    3. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.  



    4. De início, destaco que deixei de intimar a parte embargada ante a incapacidade de os argumentos apresentados pela embargante promover o acolhimento do recurso (art. 1023, §2º, CPC/2015).



    5. Acerca dos Temas 606 e 1143 da Repercussão Geral, remoro que a decisão embargada (e-doc. 15) destacou não ser possível utilizá-los como paradigma nesta reclamação ante a não comprovação do esgotamento de instâncias, conforme determina o art. 998, § 5º, II, CPC/2015.



    6. Em virtude disso, a análise do caso restringiu-se à ADI 3395, processo em que esta Corte assentou que a competência da Justiça do Trabalho não compreende as demandas relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária. No referido processo, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    7. Embora a embargante alegue que “o contrato da Reclamada não trata-se [sic] de contratação temporária e sim INDETERMINADO” (e-doc. 01, p. 2), extrai-se dos documentos juntados aos autos que - especialmente a ata de audiência realizada em 02.09.2024 - a demanda tem como suporte fático “contrato de trabalho temporário de agente comunitário de saúde, portanto, contrato administrativo para atendimento de necessidade pontuais da população” (e-doc. 06).



    8. Esta Corte, especialmente em sede de reclamação constitucional, não pode promover o revolvimento do conjunto fático-probatório com vistas a aferir a real natureza jurídica de relação contratual e, assim, eventualmente, entender de modo diverso da origem.



    9. Acerca das alegações de que a “Reclamante era empregada celetista do Município de São José dos Campos, como comprova a CTPS e demais documentos anexos” e que “a ADI 3395 não afasta a competência da Justiça do Trabalho quando se trata de celetistas vinculados ao Poder Público em matéria trabalhista previdenciária” (e-doc. 20, p. 2), destaco que os precedentes desta Corte são no sentido de que: a) a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho (nesse sentido: Rcl 50628 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia); e b) a justiça comum é competente para análise acerca da validade do contrato, quaisquer que sejam as verbas pleiteadas (nesse sentido: Rcl 56307 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Friso, por oportuno, que a matéria essencialmente previdenciária não é de competência da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Federal Comum, por força do art. 109, inciso I, CF, por envolver o Instituto Nacional do Seguro Social. Tal entendimento é reforçado pela Súmula 6891 desta Corte.



    11. Assim, não há qualquer erro material ou omissão que justifique alteração da decisão embargada, havendo pertinência entre o acórdão reclamado e a ADI 3395.



    12. Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Súmula 689, STF: O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro.